Tribunal: TCU
Processo: 032.810/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11463/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 032.810/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alessandra Silva Oliveira (CPF XXX.913.481-XX); Erica Amelio Vieira Caixeta (CPF XXX.641.106-XX); Katia Cristina Leite (CPF XXX.608.698-XX); Lianna Ramalho de Sena Rosa (CPF XXX.908.453-XX); Roseluci Santos de Salles (CPF XXX.493.867-XX); Rosimere da Motta Santos (CPF XXX.816.607-XX); Rudinei Tavares (CPF XXX.543.750-XX); Sergio Jose Garcia Dantas (CPF XXX.624.504-XX); Silvania Wanderley (CPF XXX.304.681-XX) e Tania Ester de Souza (CPF XXX.531.161-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.